Tribunal: TJDFT
Processo: 0017240-65.2016.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Vistos etc. Em sua manifestação de (ID 19705652), a ilustrada Procuradoria de Justiça requer a suspensão do feito para que seja dirimido conflito negativo de atribuições instaurado entre membros do Ministério Público. Como foi assegurado aos acusados o direito de recorrerem em liberdade, não vislumbro qualquer prejuízo no acolhimento do requerimento. Desse modo, defiro o pleito ministerial e determino a suspensão deste processo pelo prazo de 30 (trinta) dias. Findo o prazo, independentemente de nova conclusão, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator